Tribunal: CARF
Processo: 15471.002487/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002487/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
IVANA DE PAULA STOCKLER HACK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as
razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os
pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau
de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões do julgamento de primeira
instância, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo,
a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
A só juntada de documentos não é suficiente para atender ao requisito formal,
ainda que seja mínimo o exigido no processo administrativo fiscal a tal título.
O mínimo argumentativo não deve ser entendido como sinônimo de completa
ausência de motivação, não sendo superado o requisito formal por meros
documentos, ainda que se pretenda a presunção de que com os novos
documentos possam, em tese, infirmar o contexto fático posto e deliberado pela
decisão de primeira instância. Ademais, a juntada a posteriori de novos
documentos prescinde de justificativas para superar o óbice da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002487/2010-76
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002487/2010-76

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de apresentação de documentação a título de Recurso
Voluntário (e-fls. 70/74), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33
do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 62/63), proferida em sessão de
26/09/2013, consubstanciada no Acórdão n.o 10-46.637, da 8.a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente à impugnação (e-fl. 3), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas informadas na declaração de ajuste anual
não comprovadas e não previstas legalmente.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do lançamento fiscal e sua impugnação
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2007, com notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
devidamente lavrado (e-fls. 4/9), impugnado a tempo e modo pelo contribuinte, foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima qualificado, exercício 2008, ano-calendário 2007, foi procedida à
revisão da declaração e lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 04/09, a qual
reduziu a restituição pleiteada para R$ 300,81.

A fiscalização informa que o crédito tributário teve origem na glosa de despesas
médicas pelas seguintes razões:

- falta de identificação dos beneficiários nos planos de saúde Plasas Bradesco
Saúde e Eletro Saúde.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002487/2010-76

O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 03
alegando, em resumo, que os documentos anexados comprovam que, além do cônjuge,
também é beneficiário dos planos de saúde.

Provas anexadas às fls. 12/16.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Intimado da decisão de piso com abertura de prazo para interpor recurso
voluntário, o contribuinte apresentou documentos que poderiam ser, em tese, comprovações das
despesas médicas (e-fls. 73/74) e a unidade de origem remeteu os autos ao CARF a título de
apreciação como recurso voluntário, considerando que o sujeito passivo pode ter pretendido a
revisão da decisão da DRJ com este modus operandi, considerando a intimação prévia que
precedeu o seu protocolo de documentos na unidade de origem.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário, em sua íntegra, não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e, igualmente, não atende a todos os
pressupostos de admissibilidade extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, não devendo ser
conhecido. Explico.
O recurso, assim concebendo a documentação apresentada no prazo recursal para
interpor recurso voluntário, se apresenta tempestivo (notificação em 23/01/2015, e-fl. 67,
protocolo recursal em 16/03/2015, e-fl. 69, e despacho de encaminhamento, e-fl. 76), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal. Inexiste obrigação de preparo, sendo
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo (Súmula Vinculante n.o 21, do STF), demais disto o
cadastramento em sistema de matéria processual sobre trâmite de recurso voluntário resulta na
automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional ― CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão
administrativa final irrecorrível. Observo, ainda, que o recurso voluntário é cabível por estar
disposto em lei, verifico haver sucumbência do recorrente na decisão de piso a abrir o interesse
recursal; igualmente, constato que o recorrente detém legitimidade e pode o mesmo fazer sua
própria representação processual, considerando estar em sede administrativa.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002487/2010-76

No entanto, constato que não foi atendido o adequado manejo recursal e não resta
atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a "regularidade formal", ainda
que esta seja bastante relativizada no processo administrativo fiscal por se aplicar o princípio do
formalismo moderado, mas isto não é sinônimo de desnecessidade de ser apresentado o mínimo
de arrazoado dialético para combater as razões de decidir da decisão recorrida.
A questão é que não se observa uma só linha impugnando especificamente o
conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in procedendo ou o
error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o mínimo possível,
o motivo para reforma ou nulidade da decisão proferida pela DRJ.
Não consta onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de piso
para autorizar o conhecimento, ocasião em que se analisaria se foi acertada, ou errada, a decisão
de primeira instância sob a ótica da irresignação que estabeleceria o contorno do objeto recursal.
O mero protocolo exercido pelo contribuinte a título de recurso voluntário, com
documentos, que sequer são justificados quanto ao momento da juntada para fins de afastar o
óbice da preclusão, não autoriza o conhecimento.
É preciso que o recurso voluntário apresente fundamentos mínimos para infirmar
a ratio decidendi da decisão hostilizada, de modo que sem elementos inteligíveis para obviar o
contraditório em relação ao quanto decidido na forma das razões da primeira instância, não
permite conhecer o que seria o recurso voluntário do contribuinte.
Deveria o contribuinte explicar, ainda que de forma muito breve, simples e
resumida, com suas próprias palavras, ao menos alguma razão, expondo o motivo pelo qual
entende que a decisão adotada em primeira instância é equivocada. Não o fazendo, torna-se
impossível conhecer o que recurso voluntário.
Afinal, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar
seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a
matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao recurso
voluntário, na fase recursal, por serem os dispositivos indicados normas gerais do processo
administrativo fiscal.
Portanto, não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente
a "regularidade formal". Aliás, esta premissa também tem por base o princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
De mais a mais, observo, ainda, agora sob a ótica dos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, que há fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer, o
que, de igual sorte, resulta no não conhecimento do Recurso Voluntário.
É que verifico "preclusão", que se pode caracterizar como fato impeditivo e
extintivo do direito de recorrer.
Não tendo sido impugnada a razão de decidir da decisão vergastada ocorre a
preclusão. Decorre daí que, não tendo sido objeto de impugnação, carece competência à
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.002487/2010-76

autoridade de segunda instância para dela tomar conhecimento. Assim, não é possível à instância
superior conhecer o recurso.
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial", tendo
índole revisional a partir da dialética estabelecida entre decisão impugnada e recurso veiculado,
de forma que não se aprecia a matéria não decidida ou não recorrida. Se não houve o
apontamento daquela matéria necessária para possibilitar o debate recursal ocorreu a preclusão
consumativa. Se a DRJ eventualmente errou em seu julgamento, caberia ao recorrente requerer a
anulação do julgamento da decisão de piso ou a reforma da mesma decisão por motivo de erro no
julgado, apresentando o mínimo de razões quanto ao error in procedendo ou in iudicando.
Logo, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
mantenho íntegra a decisão recorrida não conhecendo do Recurso Voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital